Tribunal: TRF3
Processo: 5027854-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
502/549)

5027854-82.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027854-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - MS3580-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PEDRO DE LIMA RIGO - MS27472-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. APOSENTADORIA POR IDADE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. SEGURADA SEM PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR IDADE. NATUREZA ALIMENTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar de restabelecimento de aposentadoria por idade. Consta do sistema CNIS/DATAPREV que a agravante recebeu aposentadoria por idade entre 17/01/2023 e 30/09/2024. O benefício foi cessado pelo INSS, que, em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos do processo no 0803964-28.2018.8.12.0001, restabeleceu auxílio por incapacidade temporária, pago entre 01/10/2024 — dia seguinte à cessação da aposentadoria — e 21/05/2025. Após a cessação do benefício temporário, a segurada permaneceu sem qualquer benefício previdenciário, razão pela qual pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por idade em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de liminar em mandado de segurança, é devido o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida quando cessado o benefício por incapacidade temporária, de modo a evitar a ausência de prestação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema CNIS/DATAPREV demonstra que a agravante recebeu aposentadoria por idade entre 17/01/2023 e 30/09/2024, tendo o INSS previamente reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

4. O benefício foi cessado para cumprimento de decisão judicial que determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, pago entre 01/10/2024 e 21/05/2025.

5. Após a cessação do benefício por incapacidade temporária, a segurada permaneceu sem qualquer prestação previdenciária, conforme consulta ao sistema CNIS/DATAPREV.

6. A cessação de benefício por incapacidade temporária que deixa o segurado sem qualquer prestação previdenciária autoriza, em sede liminar em mandado de segurança, o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida.

7. O prévio reconhecimento administrativo dos requisitos para concessão da aposentadoria por idade pelo INSS justifica o restabelecimento do benefício, em liminar, especialmente em razão de sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027854-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - MS3580-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PEDRO DE LIMA RIGO - MS27472-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lucia de Souza em face de decisão que, nos autos de mandado de segurança objetivando a reativação de benefício mais vantajoso, indeferiu a liminar.

Em suas razões, a parte agravante alega que o INSS cessou indevidamente sua aposentadoria por idade ao cumprir ordem judicial de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária.

Sustenta, ainda, que a aposentadoria por idade constitui sua única fonte de renda, possuindo natureza estritamente alimentar, sendo certo que a cessação abrupta e indevida a privou de seu sustento, colocando-a em imediata situação de vulnerabilidade e risco social.

Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecimento da aposentadoria por idade NB 209.907.319-2 em 48 (quarenta e oito) horas e, ao final, o provimento do recurso, concedendo a medida liminar pleiteada na petição inicial do Mandado de Segurança.

Concedida a antecipação da tutela (ID 340775598).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se, em sede de liminar em mandado de segurança, é devido o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida quando cessado o benefício por incapacidade temporária, de modo a evitar a ausência de prestação previdenciária.

Depreende-se do sistema CNIS/DATAPREV que a agravante recebeu aposentadoria por idade entre 17/01/2023 e 30/09/2024 (NB 209.907.319-2).

Referido benefício foi cessado pelo INSS, o qual, dando cumprimento à ordem judicial proferida nos autos do processo 0803964-28.2018.8.12.0001, restabeleceu auxílio por incapacidade temporária.

O auxílio citado foi pago entre 01.10.2024 (DIP) - dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por idade - até 21.05.2025.

Ocorre que após a cessação do benefício temporário, a agravante ficou sem nenhum benefício, conforme verifico no CNIS/DATAPREV.

A cessação de benefício por incapacidade temporária que deixa o segurado sem qualquer prestação previdenciária autoriza, em sede de mandado de segurança, o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício.

Assim, considerando que o INSS já reconheceu anteriormente o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria por idade à agravante, parece-me razoável o seu restabelecimento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder a medida liminar pleiteada na petição inicial do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. APOSENTADORIA POR IDADE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. SEGURADA SEM PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR IDADE. NATUREZA ALIMENTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar de restabelecimento de aposentadoria por idade. Consta do sistema CNIS/DATAPREV que a agravante recebeu aposentadoria por idade entre 17/01/2023 e 30/09/2024. O benefício foi cessado pelo INSS, que, em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos do processo no 0803964-28.2018.8.12.0001, restabeleceu auxílio por incapacidade temporária, pago entre 01/10/2024 — dia seguinte à cessação da aposentadoria — e 21/05/2025. Após a cessação do benefício temporário, a segurada permaneceu sem qualquer benefício previdenciário, razão pela qual pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por idade em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de liminar em mandado de segurança, é devido o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida quando cessado o benefício por incapacidade temporária, de modo a evitar a ausência de prestação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema CNIS/DATAPREV demonstra que a agravante recebeu aposentadoria por idade entre 17/01/2023 e 30/09/2024, tendo o INSS previamente reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

4. O benefício foi cessado para cumprimento de decisão judicial que determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, pago entre 01/10/2024 e 21/05/2025.

5. Após a cessação do benefício por incapacidade temporária, a segurada permaneceu sem qualquer prestação previdenciária, conforme consulta ao sistema CNIS/DATAPREV.

6. A cessação de benefício por incapacidade temporária que deixa o segurado sem qualquer prestação previdenciária autoriza, em sede liminar em mandado de segurança, o restabelecimento da aposentadoria por idade anteriormente concedida.

7. O prévio reconhecimento administrativo dos requisitos para concessão da aposentadoria por idade pelo INSS justifica o restabelecimento do benefício, em liminar, especialmente em razão de sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão